Tribunal: STM
Processo: 7000410-72.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela defesa de civil em busca da reforma de decisão monocrática que não conheceu e que negou seguimento aos embargos de declaração, por considerá-los incabíveis. O recorrente sustenta a nulidade do julgamento da apelação por ausência de intimação pessoal para constituir novo advogado após a renúncia da defensora constituída e o subsequente encaminhamento dos autos à Defensoria Pública da União (DPU), que não realizou sustentação oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão de apelação padece dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que justifiquem a interposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu para constituir novo advogado ou manifestar interesse na assistência da Defensoria Pública da União, em face da renúncia do patrono anterior; e (iii) determinar se a intimação realizada via WhatsApp, após diversas tentativas infrutíferas de contato pessoal, é válida e suficiente para afastar a nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração se destinam, estritamente, ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 4. O réu foi notificado sobre a renúncia da advogada constituída e foi intimado, por determinação do Relator, para constituir novo patrono ou manifestar interesse na representação pela Defensoria Pública da União (DPU), visando a assegurar os direitos ao contraditório e à ampla defesa. 5. O oficial de justiça realizou inúmeras tentativas de intimação pessoal do réu, inclusive em diferentes endereços e cidades, sem sucesso, recorrendo, por fim, à intimação via Whatsapp, em número confirmado como pertencente ao acusado. 6. A validade da intimação via Whatsapp, mesmo sem previsão legal expressa no CPPM, é reconhecida com base no princípio da instrumentalidade das formas e na jurisprudência, quando há prova de que o destinatário recebeu e compreendeu claramente a mensagem, cumprindo-se a finalidade do ato. 7. A Súmula n.º 708 do Supremo Tribunal Federal (STF) exige a intimação do réu para constituir novo defensor após a renúncia, sob pena de nulidade, o que foi cumprido no caso por intimação via Whatsapp e, posteriormente, pela atuação da Defensoria Pública da União. 8. A atuação da Defensoria Pública da União (DPU) assegurou a defesa técnica durante o processo e julgamento da apelação, afastando o alegado cerceamento de defesa e a nulidade prevista na Súmula n.º 708 do STF. 9. A decisão da defesa técnica, seja ela particular ou pública, de não realizar sustentação oral é uma prerrogativa de estratégia processual, e a ausência do ato, sem a demonstração de prejuízo concreto ao acusado, não implica nulidade. 10. O agravante não aponta omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão de apelação, mas manifesta mero inconformismo com o resultado do julgamento e o entendimento adotado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: 1. A intimação do réu para constituir novo defensor, realizada via WhatsApp após tentativas frustradas de contato pessoal e com a comprovação do recebimento, é válida, por cumprir a finalidade do ato processual, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, e afasta a nulidade prevista na Súmula n.º 708 do Supremo Tribunal Federal, mormente quando há atuação subsequente da Defensoria Pública da União. 2. A ausência de sustentação oral por parte da Defensoria Pública da União, que assumiu a defesa após a renúncia da advogada constituída, não configura nulidade, por tratar-se de estratégia processual da defesa técnica e por não ter sido demonstrado o prejuízo concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXIV; CPPM, art. 542, caput; Lei Complementar nº 80/94, arts. 1º e 4º, I; Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), arts. 13, V, 131, § 3º, e 132. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n.º 708; STF, HC 94282, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, j. 3-3-2009.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/09/2025 A
25/09/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000410-72.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
ADVOGADO(A): FERNANDO GALVÃO NETO (OAB PI015941)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 22/09/2025, às 13:30, a 25/09/2025, às 18:00, na sequência 25, disponibilizada no
DE de 22/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA E NÃO ACOLHÊ-LO, PARA
MANTER A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Nº 7000266-98.2025.7.00.0000 E NEGOU-LHES SEGUIMENTO,
POR SEREM MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS, DECLARANDO-OS
PROTELATÓRIOS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 13, V, 131, § 3º, E 132,
TODOS DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
(RISTM). AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE
FIGUEREDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000410-72.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE COELHO REIS
ADVOGADO(A): FERNANDO GALVÃO NETO (OAB PI015941)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO. INTIMAÇÃO DO RÉU
PARA
CONSTITUIR
NOVO
ADVOGADO.
INTIMAÇÃO
POR
WHATSAPP.
NULIDADE
PROCESSUAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela defesa de civil em busca da reforma de
decisão monocrática que não conheceu e que negou seguimento aos embargos
de declaração, por considerá-los incabíveis. O recorrente sustenta a nulidade do
julgamento da apelação por ausência de intimação pessoal para constituir novo
advogado após a renúncia da defensora constituída e o subsequente
encaminhamento dos autos à Defensoria Pública da União (DPU), que não
realizou sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão de apelação padece
dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifiquem a interposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve
nulidade processual por ausência de intimação pessoal do réu para constituir
novo advogado ou manifestar interesse na assistência da Defensoria Pública da
União, em face da renúncia do patrono anterior; e (iii) determinar se a intimação
realizada via WhatsApp, após diversas tentativas infrutíferas de contato pessoal,
é válida e suficiente para afastar a nulidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam, estritamente, ao saneamento de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, nos termos do
art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
4. O réu foi notificado sobre a renúncia da advogada constituída e foi intimado,
por determinação do Relator, para constituir novo patrono ou manifestar
interesse na representação pela Defensoria Pública da União (DPU), visando a
assegurar os direitos ao contraditório e à ampla defesa.
7000410-72.2025.7.00.0000
40001375982.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O oficial de justiça realizou inúmeras tentativas de intimação pessoal do réu,
inclusive em diferentes endereços e cidades, sem sucesso, recorrendo, por fim, à
intimação via Whatsapp, em número confirmado como pertencente ao acusado.
6. A validade da intimação via Whatsapp, mesmo sem previsão legal expressa
no CPPM, é reconhecida com base no princípio da instrumentalidade das
formas e na jurisprudência, quando há prova de que o destinatário recebeu e
compreendeu claramente a mensagem, cumprindo-se a finalidade do ato.
7. A Súmula n.º 708 do Supremo Tribunal Federal (STF) exige a intimação do
réu para constituir novo defensor após a renúncia, sob pena de nulidade, o que
foi cumprido no caso por intimação via Whatsapp e, posteriormente, pela
atuação da Defensoria Pública da União.
8. A atuação da Defensoria Pública da União (DPU) assegurou a defesa técnica
durante o processo e julgamento da apelação, afastando o alegado cerceamento
de defesa e a nulidade prevista na Súmula n.º 708 do STF.
9. A decisão da defesa técnica, seja ela particular ou pública, de não realizar
sustentação oral é uma prerrogativa de estratégia processual, e a ausência do
ato, sem a demonstração de prejuízo concreto ao acusado, não implica nulidade.
10. O agravante não aponta omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição
no acórdão de apelação, mas manifesta mero inconformismo com o resultado do
julgamento e o entendimento adotado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: 1. A intimação do réu para constituir novo defensor,
realizada via WhatsApp após tentativas frustradas de contato pessoal e com a
comprovação do recebimento, é válida, por cumprir a finalidade do ato
processual, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, e
afasta a nulidade prevista na Súmula n.º 708 do Supremo Tribunal Federal,
mormente quando há atuação subsequente da Defensoria Pública da União. 2. A
ausência de sustentação oral por parte da Defensoria Pública da União, que
assumiu a defesa após a renúncia da advogada constituída, não configura
nulidade, por tratar-se de estratégia processual da defesa técnica e por não ter
sido demonstrado o prejuízo concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXIV; CPPM, art.
542, caput; Lei Complementar nº 80/94, arts. 1º e 4º, I; Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM), arts. 13, V, 131, § 3º, e 132.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n.º 708; STF, HC 94282, Relator:
JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, j. 3-3-2009.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do
CNJ).
7000410-72.2025.7.00.0000
40001375982.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer do agravo interno interposto pela defesa e em não acolhê-lo para
manter a decisão que não conheceu dos embargos de declaração n.º 7000266-
98.2025.7.00.0000 e negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os protelatórios, com fundamento nos arts. 13, V, 131, § 3º, e 132, todos do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Brasília, 25 de setembro de 2025.

RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144 de 25/8/2023)
O que motivou a ação: uma decisão do Ministro Relator, que não conheceu dos
embargos de declaração e negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os protelatórios.
O que motivou o recurso: a defesa do civil Carlos Henrique Coelho Reis
recorreu alegando que o julgamento do recurso anterior deveria ser considerado nulo
(inválido). O motivo seria que o réu não foi intimado pessoalmente para contratar um novo
advogado depois que sua primeira defensora renunciou. Assim, a Defensoria Pública da
União (DPU) passou a defender o civil Carlos Henrique Coelho Reis, mas, na visão da sua
atual defesa, a DPU falhou por não ter feito a sustentação oral na sessão de julgamento.
Qual foi a principal discussão no recurso: o ponto central foi se houve ou não
um erro grave (nulidade) no processo por falta de intimação pessoal do civil Carlos Henrique
Coelho Reis para contratar outro advogado. Ainda foi discutido se o Tribunal garantiu o
direito de defesa (ampla defesa e contraditório), mesmo com a atuação da DPU.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator decidiu conhecer (aceitar
analisar) o Agravo Interno, mas não acolher (rejeitar o pedido da defesa). O Ministro
explicou que:
1. Os Embargos de Declaração foram usados de forma errada, pois a defesa não estava
apontando uma omissão, contradição ou obscuridade (o que é a função desse recurso),
mas sim um descontentamento com o resultado do julgamento.
2. O civil Carlos Henrique Coelho Reis foi notificado de diversas formas sobre a
necessidade de contratar outro advogado: pela sua advogada anterior, por e-mail e por
várias tentativas do oficial de justiça, inclusive por Whatsapp. O ministro considerou a
7000410-72.2025.7.00.0000
40001375982.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intimação por Whatsapp válida, mesmo sem previsão legal no Código de Processo
Penal Militar, porque ela cumpriu sua finalidade (o réu soube que precisava de um novo
advogado).
3. Para garantir o direito de defesa do réu (ampla defesa), o Tribunal determinou que a
Defensoria Pública da União (DPU) fizesse a sua defesa.
4. A decisão da DPU de não fazer a sustentação oral é uma escolha de estratégia da defesa
técnica (seja ela particular ou pública) e não gera a nulidade do processo.
5. Concluiu-se que o réu nunca ficou sem defesa técnica e que o processo seguiu a lei, não
havendo erro ou prejuízo que justificasse a anulação do julgamento.
Resultado final do recurso: todos os Ministros do Tribunal concordaram em não
acolher o agravo interno e em manter a decisão anterior. Além disso, declararam que os
embargos de declaração apresentados foram protelatórios (feitos apenas para atrasar o
andamento do processo). Este processo foi julgado em:
Brasília, 25 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
A defesa do civil Carlos Henrique Coelho Reis interpôs agravo regimental,
insurgindo-se contra decisão monocrática deste Relator, proferida em 19/5/2025, que, com
fulcro nos art. 13, inciso V, 131, § 3º, e 132, todos do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM), não conheceu dos embargos de declaração e negou-lhes seguimento, por
serem manifestamente incabíveis, e declarou-os protelatórios.
Consta nos autos que o agravante opôs embargos de declaração contra acórdão
proferido na apelação n.º 7000378-38.2023.7.00.0000, tendo esta Corte, em relação ao
civil Carlos Henrique Coelho Reis, dado provimento parcial ao recurso de apelação para,
mantida a condenação, redimensionar a pena para o quantum unificado de 1 ano e 8 meses de
reclusão, como incurso no crime previsto no art. 309, caput, do CPM, em continuidade
delitiva, nos termos do art. 80 do CPM, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto
e o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo prazo de 2 anos, com base
no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante observância das condições previstas no
art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", além do comparecimento bimestral à sede do
juízo de execução (evento 167, ACOR1).
Ao analisar os autos, não constatei qualquer contradição, omissão, obscuridade
ou ambiguidade no acórdão embargado e, por essa razão, neguei seguimento aos embargos de
declaração n.º 7000266-98.2025.7.00.0000, opostos pela defesa do civil Carlos Henrique
Coelho Reis, por serem manifestamente incabíveis (evento 5, DEC1).
A decisão se fundamentou, principalmente, na ausência de omissão a ser sanada
no acórdão atacado, tampouco nulidade a ser reconhecida, uma vez que o agravante foi
notificado para constituir outro patrono e, em momento algum, ficou sem defesa técnica. Sua
defesa, em primeira e em segunda instâncias, foi realizada pela advogada Monique Mendes
7000410-72.2025.7.00.0000
40001375982.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reis até 2/2/2024 (evento 15, MANIF1) e, posteriormente, na véspera do julgamento do
recurso de apelação, quando o processo já se encontrava em pauta, pela Defensoria Pública
da União, a qual passou a atuar no feito (evento 34, PET1).
A decisão foi publicada no DJEN no dia 22/5/2025, tendo a defesa sido
intimada em 23/5/2025 e protocolizado, em 4/6/2025, tempestivo agravo interno.
Em suas razões de agravo interno (evento 15, AGR_REG_PENAL1), a defesa
sustenta que deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu dos embargos de
declaração anteriormente opostos pelo agravante. Para tanto, sustenta que o civil Carlos
Henrique Coelho Reis não foi intimado pessoalmente para constituir novo advogado e o
processo foi remetido à Defensoria Pública da União, que não realizou sustentação oral na
sessão de julgamento.
A defesa argumenta que a nulidade arguida decorre da violação direta aos
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art.
5º, LIV e LV, da CF). Afirma que, após a renúncia do advogado, é indispensável a intimação
pessoal do réu para constituir novo patrono, sob pena de nulidade, nos termos da Súmula n.º
708 do Supremo Tribunal Federal (STF) e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
Aduz que a intimação realizada via aplicativo Whatsapp pelo oficial de justiça
foi irregular, pois não foram preenchidos os três elementos indutivos da autenticidade do
destinatário (número de telefone, confirmação escrita e foto individual).
Informa que Defensoria Pública da União, após receber o caso, não realizou
sustentação oral na sessão de julgamento do recurso de apelação.
Pede o reconhecimento da nulidade da intimação realizada ao agravante para
constituir novo advogado e, consequentemente, a nulidade do acórdão.
Ao final, requer:
a reconsideração da decisão agravada que não conheceu dos embargos de declaração opostos
pelo ora agravante, para que seja recebido, conhecido e provido. Ou, caso contrário, a
submissão do presente agravo interno para julgamento por órgão colegiado desta Colenda
Corte Castrense;
Com o conhecimento dos embargos de declaração, pugna-se pelo provimento absoluto de suas
razões recursais, para reformar a decisão monocrática (evento 6) que não conheceu dos
embargos de declaração, com o reconhecimento da omissão existente, consistente na ausência
de enfrentamento da nulidade processual, em razão da falta de intimação pessoal válida do
agravante para constituir novo defensor após a renúncia da advogada anterior;
No mérito, o reconhecimento da nulidade absoluta do julgamento da apelação, por violação
direta à Súmula 708 do STF, aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo
legal, determinando-se a renovação do julgamento da apelação, com prévia e regular
intimação do agravante para constituir advogado de sua confiança, assegurando-lhe inclusive
a possibilidade de realização de sustentação oral.
Na forma do art. 123, § 1º, do RISTM, os autos foram encaminhados à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar para manifestação (evento 5, DESP1).
7000410-72.2025.7.00.0000
40001375982.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se, em
parecer da lavra do Subprocurador-Geral Osmar Machado Fernandes, pelo não provimento
do presente agravo interno, pleiteando que se mantenha incólume a decisão agravada (evento
9, CONTRAZ1).
Mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo interno à apreciação do Plenário desta Corte, na forma do art. 123, § 2º, do
RISTM.
É o relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
A defesa do civil Carlos Henrique Coelho Reis busca a reforma da decisão
monocrática que não conheceu dos embargos de declaração. Sustenta que o agravante não foi
intimado pessoalmente para constituir novo advogado, tendo os autos sido encaminhados à
Defensoria Pública da União, que não realizou sustentação oral na sessão de julgamento.
2. Razões de decidir
Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração destinam-se ao
esclarecimento de pontos no acórdão sobre os quais exista ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão. Por esse motivo, o art. 542, caput, do CPPM, assim dispõe:
Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o
acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
É certo que eles podem ter efeitos infringentes do julgado e também servem
para prequestionar matéria constitucional, mas tão somente nos limites da omissão, da
obscuridade ou da contradição apontada na decisão.
Nesse passo, tem-se que a contradição que dá margem aos embargos
declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a
fundamentação e o dispositivo, e não a que acaso exista entre o acórdão e o ordenamento
jurídico ou até mesmo entre a decisão e o juízo de direito que se forma no entendimento da
defesa. Assim, tem-se por decisão contraditória aquela cujos elementos litiguem nela mesma.
Em relação à obscuridade, cabe esclarecer que, na técnica jurídica, deriva de
erros de sintaxe, de construção da frase, do uso de palavras inadequadas, que não são capazes
de revelar, com clareza, o pensamento do magistrado, tornando ininteligível a decisão.
Já a omissão que enseja a oposição de embargos declaratórios assenta-se na
nebulosa exposição dos fatos ou do direito aplicável, ou na extração de alguma ilação a partir
de celebração não explicitada, ou, no conceito mais liberal, na adoção de algum preceito mal
7000410-72.2025.7.00.0000
40001375982.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

descrito ou pouco inteligível.
Não são essas as condições destes autos. Não há omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade, mas inconformismo da defesa com o entendimento majoritário
adotado pelo Tribunal.
A decisão monocrática dos embargos de declaração se fundamentou,
principalmente, na ausência de omissão a ser sanada no acórdão atacado, ou de nulidade a ser
reconhecida, uma vez que o agravante foi notificado para constituir outro patrono e em
momento algum ficou sem defesa técnica.
O civil Carlos Henrique Coelho Reis foi notificado pela sua defesa constituída
de que deveria contratar outro advogado em face da renúncia de sua advogada, mas não o fez.
Vale ressaltar que, em momento algum, o agravante ficou sem defesa técnica, pois, durante
todo o processo, em primeira e em segunda instâncias, sua defesa foi realizada pela advogada
Monique Mendes Reis e, posteriormente, na véspera do julgamento do recurso de apelação,
pela Defensoria Pública da União (evento 34, PET1).
A despeito de ter tomado conhecimento de que deveria constituir outro
advogado em 2/2/2024, em virtude da renúncia de sua advogada, o agravante não
providenciou a contratação de outro profissional, conforme se verifica de sua ciência posta
nos autos (evento 15, MANIF1).
A despeito de o civil Carlos Henrique Coelho Reis não ter constituído outro
advogado, este Relator, em decisão de 21/2/2024, determinou que o réu fosse intimado nos
exatos termos:
Considerando a Manifestação da Defesa constituída do Réu CARLOS HENRIQUE COELHO
REIS (evento 15), na qual renuncia ao mandato que lhe havia sido outorgado para atuar nos
autos da Apelação nº 7000378-38.2023.7.00.0000, chamo o feito à ordem, nos termos dos
incisos I e II, do art. 13, do Regimento Interno deste Tribunal, e DETERMINO que seja
intimado o Réu CARLOS HENRIQUE COELHO REIS para que constitua outro Advogado(a)
ou, na impossibilidade, que manifeste o interesse de ser representado pela Defensoria Pública
da União, de modo que lhe seja assegurado o direito ao Contraditório e à Ampla Defesa, com
fundamento nos incisos LV e LXXIV ambos do art. 5º da Constituição Federal, c/c os arts. 1º e
4º, inciso I, ambos da Lei Complementar nº 80/94. evento 18, DESP1
Observa-se das certidões acostadas aos autos pelo oficial de justiça que
inúmeras tentativas foram realizadas para intimar pessoalmente o civil Carlos Henrique
Coelho Reis para que efetivasse a contratação de outro advogado ou que manifestasse o
interesse de ser defendido pela DPU.
Vejamos o teor das certidões:
CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO FOI POSSÍVEL DAR CUMPRIMENTO VIA REMOTA AO
MANDADO Nº 40001481694 PERTINENTE À INTIMAÇÃO DO SR. CARLOS HENRIQUE
COELHO REIS, APESAR DAS INÚMERAS DILIGENCIAS EMPREENDIDADAS, COM
VÁRIOS TELEFONEMAS /WHATSAPP SEM QUALQUER SUCESSO.
CERTIFICO QUE TAMBÉM DILIGENCIEI NO SENTIDO DE CONTACTAR COM A
CAUSÍDICA RENUNCIANTE, DRA. MONIQUE REIS ATRAVÉS DE VÁRIOS TELEFOEMAS
E WHATSAPP, SEM QUALQUER RETORNO, COMO TAMBÉM JUNTO À OAB/PI ATAVÉS
7000410-72.2025.7.00.0000
40001375982.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DA OUVIDORIA NA PESSOA DA SERVIDORA CLARISSA, PORÉM SEM QUALQUER
EXITO.
CERTRIFICO FINALMENTE QUE MANDEI EMAIL TANTO PARA O RÉU COMO PARAA
DRA. MONIQUE REIS, SEM RESPOSTA. (evento 23, CERT2)
................................................................
CERTIFICO E DOU FÉ QUE, NO DIA 14/03/2024, ÀS 17H, NÃO INTIMEI O ACUSADO
SENHOR CARLOS HENRIQUE COELHO REIS, DO INTEIRO TEOR DO MANDADO DE
INTIMAÇÃO Nº 40001481694, TENDO EM VISTA, O MESMO NÃO SE ENCONTRAR NO
ENDEREÇO CONSTANTE DO MANDADO, TRAVESSA ALBANO RIBEIRO, 286, BAIRRO
SÃO SEBASTIÃO, CEP 64.760-000, SÃO JOÃO DO PIAUÍ, NO ESTADO DO PIAUÍ.
CERTIFICO AINDA, QUE NO REFERIDO ENDEREÇO CONTACTEI O SENHOR WAGNER,
CLIENTE DO COMÉRCIO, VIZINHO A RESIDÊNCIA DO ACUSADO, SENDO
INFORMADO PELO REFERIDO SENHOR QUE O MESMO, ESTARIA NA CIDADE
VIZINHA DE PEDRO LAURENTINO, AO QUAL O ACUSADO É VICE-PREFEITO E
POSSUI RESIDÊNCIA. ENTÃO ME DIRIGI ATÉ CIDADE DE PEDRO LAURENTINO, À
AVENIDA JOSÉ EUGÊNIO RODRIGUES, S/N, CEP 64.728-000, ONDE CONSTATEI QUE O
MESMO NÃO SE ENCONTRAVA. FUI AINDA, NA RESIDÊNCIA DA SENHORA
CLAUDIANE COELHO REIS, IRMÃ E VIZINHA DO ACUSADO. PERGUNTADA SE SABIA
ONDE SE CONTRAVA O SENHOR CARLOS HENRIQUE COELHO REIS, RESPONDEU
QUE O IRMÃO ACABARA DE VIAJAR PARA A CIDADE DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ.
RETORNEI NOVAMENTE ÀQUELA CIDADE, ONDE CHEGUEI AO ENDEREÇO DO
ACUSADO POR VOLTA DAS 18H50. ACIONEI O INTERFONE E NINGUÉM ATENDEU.
RETORNEI AO HOTEL E NO DIA SEGUINTE, 15/03/2024, VOLTEI AO ENDERÇO ÀS
8H15 E FUI ATENDIDO PELO SR JOSÉ MORAIS, AMIGO DO ACUSADO E, PELA
SENHORA
ZOE
ARAÚJO
NASCIMENTO,
FUNCIONÁRIA
DA
RESIDÊNCIA,
PERGUNTADO SE A MESMA TINHA CONHECIMENTO DE ONDE ESTAVA O SR CARLOS
HENRIQUE, FUI INFORMADO QUE O MESMO TINHA VIAJADO NO DIA ANTERIOR À
TERESINA, CAPITAL DO ESTADO DO PIAUÍ. PERGUNTEI AINDA, SE TINHAM
CONHECIMENTO DO ENDEREÇO OU O DIA QUE RETORNARIA, RESPONDERAM QUE
NÃO TINHAM CONHECIMENTO E QUE O SENHOR CARLOS HENRIQUE RESIDIA NA
CIDADE DE PEDRO LAURENTINO, QUE SÓ APARECIA POR LÁ DE VEZ EM QUANDO.
RETORNEI NOVAMENTE A PEDRO LAURENTINO, DIRIGI-ME À SEDE DA
PREFEITURA, OCASIÃO EM FUI ATNEDIDO PELA IRMÃ DO ACUSADO, SENHORA
CLAUDIANE COELHO REIS, A QUAL PERGUNTEI SE ELA PODERIA RECEBER A
INTIMAÇÃO E REPASSAR AO SEU IRMÃO, ELA RESPONDEU QUE NÃO PODERIA
RECEBER NENHUM DOCUMENTO DIRECIONADO AO IRMÃO DELA. DEPOIS FUI À
RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, 293, NA MESMA CIDADE, ONDE FUNCIONA
UMA EMPRESA COM O NOME DE "CSM LOCAÇÕES E SERVIÇOS", ÀS 12H15
ENCONTREI O SR REIS, PAI DO ACUSADO, PERGUNTADO SE MESMO TINHA
CONHECIMENTO DO SEU FILHO, FUI INFORMADO QUE O MESMO TINHA VIAJADO
PAR TERESINA, ANTES QUE EU PERGUNTASSE JÁ FOI DIZENDO QUE NÃO PODERIA
RECEBER DOCUMENTOS DESTINADOS AO SEU FILHO. TENTEI AINDA, CONTATAR O
SR CARLOS HENRIQUE, NOS DIAS 15 E 16/03/2024, VIA "WHATSAPP" PELO TELEFONE
89 994098785, PORÉM SEM OBTER RESPOSTA. SALIENTO QUE O NÚMERO 89
994098785, QUE JÁ CONSTA NOS AUTOS, FOI CONFIRMADO PELO SR JOSÉ MORAIS
COMO PERTERCENDO AO ACUSADO. FINALMENTE, ENVIEI A INTIMAÇÃO VIA
"WHATSAPP" E COLOQUEI-ME A DISPOSIÇÃO PARA ENTREGAR PESSOALMENTE EM
TERESINA-PI, CASO O MESMO DESEJASSE. POR FIM, DEVOLVO O MANDADO PARA
OS DEVIDOS FINS E PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS. FORTALEZA, 20 DE MARÇO DE
2024. (evento 23, CERT4)
Não obstante o agravante não ter constituído outro advogado, este Relator, para
assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa (evento 25, DESP1), determinou que os
autos fossem encaminhados à Defensoria Pública da União para que passasse a representá-lo,
7000410-72.2025.7.00.0000
40001375982.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o que de fato ocorreu, conforme se observa do documento acostado no evento 34, PET1.
Ora, se a DPU não realizou a sustentação oral na data do julgamento, foi por ter
entendido que assim seria melhor. Vale dizer que se trata de uma prerrogativa da defesa
técnica, seja ela particular ou pública, decidir sobre a estratégia processual mais adequada ao
caso. Ademais, a parte não trouxe aos autos qual foi o prejuízo concreto acarretado pela
ausência da sustentação oral.
A jurisprudência que exige a intimação do réu para constituir novo patrono visa
a assegurar a defesa técnica, o que foi plenamente cumprido com a atuação da Defensoria
Pública da União.
Portanto, a ação penal militar, em primeira e em segunda instâncias, teve seu
trâmite em total conformidade com o Código Penal Militar e com o Código de Processo
Penal Militar, sendo certo que o agravante foi defendido pela advogada constituída e depois
pela DPU, que exerceram seu múnus amplamente e em todas as fases processuais, não
havendo mácula que pudesse ensejar o reconhecimento de afronta à Constituição
Federal. Inexiste, portanto, qualquer violação a preceitos, fundamentos e princípios
constitucionais que pudessem ensejar prejuízo ao agravante.
Como se observa, os questionamentos trazidos pelo agravante não apontam
qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão da apelação. Se
houvesse alguma nulidade absoluta, até poderiam ser admitidos os argumentos da defesa, mas
também essa não é a situação.
A Súmula n.º 708 do STF estabelece que “é nulo o julgamento da apelação se,
após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente
intimado para constituir outro.”.
Da interpretação do teor sumular se conclui que havendo renúncia pelo
advogado que representa o réu, o tribunal não pode julgar a apelação sem que ele antes seja
intimado para que nomeie outro profissional ou, na falta de nomeação, que a defesa seja feita
por um defensor público ou dativo.
O entendimento do STF é de que o réu deve ser intimado para constituir outro
patrono, seja pela sua defesa, seja pelo órgão julgador. A ausência de intimação até poderia
incorrer em nulidade, mas não é o caso dos autos. Vejamos o seguinte julgado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo penal. Renúncia de mandato. Ausência de intimação
do réu para constituir novo defensor. Nulidade. Súmula nº 708 desta Corte. I. A jurisprudência
desta Corte tem entendimento firmado no sentido de que o réu deve ser cientificado da
renúncia do mandato pelo advogado para que constitua outro defensor, sob pena de nulidade
por cerceamento de defesa. II. Aplicação do enunciado da Súmula nº 708 do STF. III. Ordem
concedida de ofício. (HC 94282, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
3-3-2009, DJe-075 DIVULG 23-4-2009 PUBLIC 24-4-2009 EMENT VOL-02357-02 PP-
00332) (Grifo nosso.)
A alegação de ausência dos "três elementos indutivos da autenticidade do
destinatário" para a validade da intimação via Whatsapp (número de telefone, confirmação
escrita e foto individual) é superada pela demonstração de que o número utilizado foi
7000410-72.2025.7.00.0000
40001375982.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confirmado pelo seu genitor e que a intimação foi efetivada, mesmo que por essa via, após
diversas tentativas infrutíferas de contato pessoal pelo oficial de justiça.
A jurisprudência citada pela defesa sobre a nulidade da citação por Whatsapp se
refere a situações em que não há certeza sobre o receptor das mensagens ou a confirmação do
seu recebimento, o que não se alinha ao cenário em que o oficial de justiça buscou atestar a
ciência do acusado por múltiplas vias.
O uso do Whatsapp para comunicar atos no processo penal militar ainda não
tem previsão específica no CPPM. Apesar disso, a prática mostra que o aplicativo vem sendo
utilizado com frequência para agilizar os procedimentos, buscando celeridade e eficiência na
prestação jurisdicional.
Nesse cenário, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o
qual o critério determinante para a validade de um ato processual é o alcance da sua
finalidade. Se ele cumpre sua função, sem causar prejuízo às partes, não será anulado
simplesmente porque a sua forma legal não foi seguida à risca.
Por isso, entendo que a intimação feita por Whatsapp, mesmo sem previsão
legal expressa, pode ser considerada válida, desde que fique comprovado que o destinatário
recebeu e entendeu claramente o conteúdo da mensagem, o que ocorreu no presente caso.
A jurisprudência já reconhece a validade de atos processuais feitos por meios
eletrônicos, inclusive pelo Whatsapp, desde que os direitos de defesa estejam preservados,
como demonstrado no julgamento da apelação criminal n.º 7000660-13.2022.7.00.0000,
relatada pelo Ministro Francisco Joseli Parente Camelo, julgada em 18/5/2023 (DJe
31/5/2023).
Além disso, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou o uso
do Whatsapp para intimações em todo o Judiciário, durante julgamento virtual do
Procedimento de Controle Administrativo n.º 0003251-94.2016.2.00.0000. A decisão foi
unânime. O caso analisado tratava da proibição do uso do aplicativo pelo Juizado Civil e
Criminal da comarca de Piracanjuba/GO, decisão que foi posteriormente afastada pelo CNJ.
(Fonte: https://www.cnj.jus.br/whatsapp-pode-ser-usado-para-intimacoes-judiciais/. Acesso
em 21/6/2025.)
Verifica-se dos autos que o agravante tomou conhecimento de que deveria
constituir outro defensor, seja pela sua advogada Monique Mendes Reis, seja pelo e-mail ou
mesmo pela mensagem enviada por oficial de justiça e recebida por
aplicativo Whatsapp, conforme se observa das certidões acima transcritas.
Assim, em relação aos embargos de declaração opostos pela defesa do
civil Carlos Henrique Coelho Reis, não houve o preenchimento dos requisitos necessários ao
seu conhecimento.
Não se sustenta a alegação de que a decisão agravada, ao ignorar matéria de
ordem pública e não enfrentar o vício processual apontado, incorreu em grave erro e
relevante omissão.
7000410-72.2025.7.00.0000
40001375982.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo contrário, ficou expressamente consignado que não há omissão a ser
sanada nem nulidade a ser reconhecida, uma vez que o agravante tomou conhecimento de que
deveria constituir outro defensor.
3. Prequestionamento
Por fim, a tentativa de prequestionamento de violação a preceitos
constitucionais, como os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF, foram mencionados de forma
genérica, sem apontar qual foi a real afronta aos citados postulados. Portanto, não há qualquer
mácula que pudesse ensejar o reconhecimento de afronta à Constituição Federal.
Ademais, ressalto que quem decide se o recurso extraordinário pode ou não ser
enviado ao STF é o Presidente do STM, conforme determina o art. 574, parágrafo único, do
CPPM, ou seja, a competência para a realização do juízo de admissibilidade é da Presidência
deste Tribunal. Logo, o presente pronunciamento não substitui essa análise e nem a vincula,
motivo pelo qual não devem ser analisados, agora, em sede de agravo interno, os requisitos
para admissão de eventual recurso extraordinário.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto pela defesa e não os
acolho para manter a decisão que não conheceu dos embargos de declaração n.º 7000266-
98.2025.7.00.0000 e negou-lhes seguimento, por serem manifestamente incabíveis,
declarando-os protelatórios, com fundamento nos arts. 13, V, 131, § 3º, e 132, todos do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375982v10 e do código CRC 4496db9e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 08/10/2025, às 15:54:08
7000410-72.2025.7.00.0000
40001375982.V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR